Tribunal: TJMT
Processo: 1014061-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014061-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ANDRE DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 037.976.171-86 (AGRAVANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (AGRAVADO), DU PONT DO BRASIL S A (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA SEM ACEITE – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROTESTO VÁLIDO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.

1.
A duplicata, ainda que sem aceite, pode ser objeto de ação de execução, desde que o exequente demonstre que a duplicata tenha sido protestada, a mercadoria tenha sido entregue e consequentemente, não tenha sido recusada pelos motivos previstos nos
arts
. 7o e 8o da referida lei. (TJ-MT - AI:
10043702220238110000, Relator
: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023)

2.
Não há que se falar em nulidade do protesto, visto que realizado em um dos endereços informado pelo próprio executado ao credor.

Ademais, considerando que o outro endereço é fora da competência territorial do Tabelionato, está autorizado sua intimação por edital, conforme dispõe o art. 15 da Lei no 9.492/97.

3. Considerando que as duplicatas sem aceite estão acompanhadas das notas fiscais, comprovantes de entrega das mercadorias e seus devidos protestos,
não há nenhuma irregularidade a ser sanada, não prosperando a insurgência recursal
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDRÉ DE OLIVEIRA ANDRADE
, em face da decisão interlocutória proferida
nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 1005070-55.2020.8.11.0015 pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sinop/MT, movida por
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA
,
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade ofertada pelo executado, ora agravante.

Inconformad
o, sustenta o
agravante, em suma,
que a decisã
o deve ser reformada, visto a nulidade do protesto, já que não houve tentativa de intimação/notificação pelo Oficial de Protesto e em seguida foi efetuada sua intimação por edital, sem a observância do art. 15 da Lei no 5.474/68.

S
alienta que o agravado elegeu unilateralmente a praça de pagamento, mesmo sabendo que ele possui endereço diverso e na zona rural.

Desta forma, requer a reforma da decisão agravada para que seja decretada a nulidade dos protestos das duplicatas sem aceite e por via de consequência extinguir a execução.

Em suas contrarrazões juntadas no ID 220363656,
o Agravado pugna
pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 216043151).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como já mencionado,

ANDRÉ DE OLIVEIRA ANDRADE

interpôs

o presente Recurso de Agravo de Instrumento, almejando a reforma da decisão interlocutória proferida nos autos da
ação de execução de título extrajudicial no 1005070-55.2020.8.11.0015
, proposta por
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA
,
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade ofertada pelo executado, ora agravante.

Segundo a inicial da ação de execução,
a soma da dívida do agravante é de R$ 1.424.041,93 (um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil, quarenta e um reais e noventa e três centavos), sendo representada por 06 (seis) duplicatas, acompanhada
s
das respectivas notas fiscais, comprovantes de entregas das mercadorias e os seus respectivos prote
stos
.

O agravante opôs exceção de
pré
-executividade aduzindo
que são nulos os
protestos realizados pelo agravado.

A Magistrada singular rejeitou a exceção de
pré
-executividade, afirmando que não visualizou a nulidade invocada, devendo o feito tramitar com seu regular prosseguimento.

No mais, considerando que o executado compareceu espontaneamente nos autos e não comprovou o cumprimento da obrigação, determinou a expedição do mandado de penhora e avaliação.

Inconformado com a
decisum
, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento
(ID 215901181), salientando que a decisão deve ser reformada para decretar a nulidade dos protestos das duplicatas sem aceite que instruem a execução e por consequência extinguir a ação.

Pois bem.

De acordo
com
o art. 15 da
Lei das Duplicatas (no
5474/69), a sua cobrança judicial observará o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, nas seguintes hipóteses:

“I
-
de
duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II -
de
duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria;
e

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico;

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos
arts
. 7o
e 8o desta Lei.
”

Como visto, o protesto é um dos requisitos legais quando se tratar de duplicata sem aceite, para que seja
considerado
título executivo extrajudicial.

Já a Lei 9492/1997 estabelece em seus artigos 14 e 15 a forma de notificação de devedor, nos casos de protesto:

“Art. 14.
Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

§ 1o A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente.

§
2o A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento de dívida, e prazo limite para cumprimento da obrigação no Tabelionato, bem como número do protocolo e valor a ser pago.
”

“
Art. 15.
A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida,
sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência
territorial do Tabelionato
,
ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

§ 1o O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária.

§
2o Aquele que
fornecer
endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais.”
. destaquei

No caso,
os “
ARs
” foram devolvidos pelos Correios pelo motivo “mudou-se”, razão pela qual a notificação foi realizada por meio de Edital (ID 31654844, na origem).

Nota-se que o endereço do protesto é o mesmo do endereço fornecido pelo próprio agravante no seu cadastro na loja agravada
– Rua das Nogueiras, no 577, Sala 02, CEP:
78550-001, Sinop/MT
–
, bem como um
dos seus endereços
contidos no seu imposto de renda.

No entanto, o agravante se mudou sem atualizar seu cadastro com o agravado, de modo que as intimações
referentes aos protestos não foram efetivadas no endereço por ele fornecido.

Não obstante a argumentação do agravante de que
a sua intimação
não foi realizad
a
no endereço de entrega
das mercadorias – Estrada Silvestre
Popia
, s/n, Município de Santa Carmen/MT –, o qual afirma ser seu real endereço,
constata-se que está localizado em
zona rural, ou seja, fora da competência territorial do Tabelionato de Sinop, o que autoriza a intimação por edital, conforme dispõe o art. 15 da Lei 9.492/97.

Desta forma,
o protesto foi realizado de acordo com a legislação, com tentativa de notificação pelos correios, porém considerando que o agravante se mudou, foi efetivada sua notificação por edital, não havendo que se falar em existência de
n
ulidade.

Nesse sentido, vejamos
os seguintes entendimentos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA AO ART. 489, § 1o, DO CPC – INOCORRÊNCIA – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA – DUPLICATAS SEM ACEITE – COBRANÇA JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 15, II, ALÍNEAS “A” E “B”, DA LEI No 5.474/68 – PROTESTO POR EDITAL
REGULAR – MEIOS DE LOCALIZAÇÃO ESGOTADOS
– ART. 15 DA LEI No 9.492/97 E TEMA 921 DO STJ OBSERVADOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Atendidos os requisitos do art. 489, § 1o, do CPC, inviável se revela o reconhecimento de nulidade da decisão
por ausência de fundamentação.
Havendo regular tentativa infrutífera de intimação do executado para ciência do protesto no endereço de domicílio dele, é válida e regular sua intimação por edital, conforme tese firmada pelo c. STJ por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 921: “1. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que proced
eu ao apontamento do
protesto
”.
“A
duplicata sem aceite devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes a comprovar a entrega das mercadorias é título hábil a aparelhar processo de execução
” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 921529 RS 2016/0139921-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2016).

(N.U 1009864-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 20/07/2024)
(
g.n
),

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DUPLICATA SEM ACEITE – APRESENTAÇÃO DA DUPLICATA ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA E PROTESTO DOS TÍTULOS – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A duplicata sem aceite é título hábil a aparelhar o processo de execução se devidamente protestada e acompanhada dos comprovantes da entrega e recebimento das mercadorias. Na hipótese, constata-se que a Agravada colacionou os documentos hábeis a instruir a demanda
executiva, porquanto juntou as duplicatas, a cópia das notas fiscais eletrônicas com a descrição dos produtos vendidos e o respectivo comprovante de entrega das mercadorias, bem como o protesto dos títulos. Nulidade não configurada.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10158434420198110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, Data
de Julgamento: 19/02/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2020)
(
g.n
)

Outrossim
, as duplicatas sem aceite podem ser objeto de execução, desde que seja demonstrado que
a
s
mercadoria
tenha
m
sido entregue
s
e protestada
s
, o que ocorreu no
presente
caso.

Sobre a matéria, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ RECONHECIDO NA ORIGEM. DUPLICATA SEM ACEITE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROTESTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada. Precedentes.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, ainda que sem aceite, a duplicata que houver sido protestada, quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, revela-se instrumento hábil a fundamentar a execução.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2222850 MG 2022/0314668-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2024)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade
está
bem posta
,
devendo

permanecer
por seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
ANDRÉ DE OLIVEIRA ANDRADE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024